Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017945-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Prazo, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (AGRAVANTE), CARLITO LEMES CORREA - CPF: 461.065.531-49 (AGRAVADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA – PLEITO A DENUNCIAÇÃO DO PROCURADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO NÃO ATENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento de denunciação da lide com fulcro no inc. II do art. 125, do CPC pressupõe hipótese de direito de regresso assegurado pela lei ou pelo contrato. Circunstância dos autos em que ausente previsão legal ou contratual de obrigação de indenizar por parte do denunciado; e se impõe manter a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais C/C Pedido de Liminar n. 1000052-38.2021.8.11.0041, proposta por
CARLITO LEMES CORREA
, indeferiu os requerimentos de Denunciação à Lide apresentados na contestação.

A Agravante aduz, em síntese, que o Agravado ajuizou o feito na origem, sendo indeferido o pedido formulado pela Recorrente, em sede de contestação, de denunciação à lide de Fabiana Correa Lemes e do Banco Bradesco S/A.

Relata que “foram requeridas as suas denunciações à lide, já que tanto a Fabiana Correa Lemes e do Banco Bradesco S/A, agência 2253 tiveram participação efetiva e fundamental nos fatos denunciados pelo Agravado na sua inicial já que a primeira (Fabiana Correa Lemes) foi a própria beneficiária da Procuração (ID - 46718665) e o segundo BANCO BRADESCO S/A, agência 2253, porque extrapolou os poderes constantes na referida Procuração”. (SIC)

Argumenta que “sem os deferimentos dos requerimentos de denunciação à lide, ou seja caso seja mantido o r. Despacho interlocutorio aqui atacado, fica caracterizada uma grave violação ao Direito Constitucional, estabelecido no art. 5°, LV da Constituição Federal, visto que a Agravante estará tendo cerceado o seu Direito ao contraditório e a ampla defesa. (SIC)

Pontua que o efeito suspensivo pleiteado tem por objeto suspender a tramitação dos autos na origem, vez que o prosseguimento “poderá trazer sérios prejuízos à Agravante, tendo em vista ser de extrema necessidade, a fim de garantir o direito de defesa da mesma, a denunciação à lide, conforme requeridas”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir a denunciação à lide de Fabiana Correa Lemes e do Banco Bradesco S/A.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 178065652.

A Certidão de ID. 181150664 consigna o decurso de prazo sem a manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide, ao argumento de que os denunciados tiveram participação efetiva e fundamental nos fatos motivadores da propositura da lide na origem, pontuando que o indeferimento implicará no cerceamento do seu direito de defesa.

O pedido de denunciação à lide foi formulado pela Agravante, em sede de contestação nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos morais, o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo,
que assim consignou:

“(...) Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos ofertou contestação por meio do id 73857908, informando acerca da sua exoneração como tabeliã, não possuindo acesso aos documentos cartoriais, formulando pedido de denunciação à lide para Fabiana Correa Lemes e Banco Bradesco S/A, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. (...)

Em que pese à existência de tópico de preliminar narrando à exoneração da requerida do cargo de tabeliã, inexiste qualquer pedido a ser apreciado pelo juízo, devendo a parte requerida efetuar as diligências cabíveis para a obtenção da documentação que julgar necessária e a documentação solicitada pelo juízo.

Ademais, não restam preenchidos os requisitos do art. 125, do Código de Processo Civil, para a autorização da denunciação à lide, razão pela qual indefiro a solicitação.

O processo se encontra regular, não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado. (...)” (ID. 77606158 - Pág. 126/127)

O art. 125, do Novo Código de Processo Civil assim dispõe acerca dos casos em que é admissível a denunciação da lide:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1° O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§2° Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Cumpre destacar que a denunciação da lide para inclusão dos Denunciados é de todo impertinente, posto que não concorrem no caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 125 do CPC, que autorizem o deferimento da denunciação da lide.

Isso porque na hipótese em questão, não há obrigação contratual no sentido de o denunciado garantir o prejuízo da denunciante na hipótese de esta sucumbir na demanda principal.

Em restando procedente o pleito autoral, entendendo a demandada ser titular de direito em relação a quem pretende denunciar, deverá buscá-lo em ação própria, caso pretenda assegurar eventual direito de regresso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDÍCIOS DE FRAUDE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. A denunciação da lide somente é admitida nas hipóteses do art. 125 do CPC, sendo vedada quando é realizada com o único intuito de transferir eventual responsabilidade indenizatória para o denunciado. Ainda que a Instituição Financeira tenha atuado apenas como agente financiador do crédito, deve responder perante o consumidor por eventual fraude na contratação, dado que sua responsabilidade é objetiva (súmula 479 do e. STJ). Constatando-se posteriormente que a contratação inexistiu e foi objeto de fraude, ficará a critério da Instituição, por meios próprios, investigar os supostos beneficiários fraudadores e requerer as medidas cabíveis. (TJ-MG - AI: 10000205983778001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - Decisão que indeferiu a DENUNCIAÇÃO DA LIDE pretendida pelo réu, por não se enquadrar na hipótese do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, ressaltando que por expressa disposição do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, tal instituto jurídico é vedado em face da relação de consumo estabelecida entre as partes - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira ré - Pretensão de reforma para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e da denunciação à lide das empresas beneficiárias da transação supostamente fraudulenta - DESCABIMENTO - Relação de consumo evidenciada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Vedação à denunciação da lide expressamente prevista no art. 88 do CDC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22683748420228260000 SP 2268374-84.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 19/12/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC. Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. (TJ-MT - AI: 10050752020238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, acertada a decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide, porém, pelos fundamentos lançados nesta decisão.

Ante todo exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024